Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-95.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800144-95.2022.8.14.0068

APELANTE: GABRIEL SILVA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800144-95.2022.8.14.0068

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA-PA

APELANTE: GABRIEL SILVA BRAGA

REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BARBOSA BICHARA (OAB-PA nº 26.646)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, CONSUMADO (ARTIGO 157, §3º, III, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito tipificado no art. 157, § 3º, III, do CP, praticado contra a vítima
Raimundo Oliveira da Silva
, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Não há que se falar em ausência de dolo, as provas se encontram cabalmente comprovada nos autos, com o depoimento das testemunhas e laudo pericial, não restando dúvidas do dolo praticado pelo apelante.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos dez dias do m
ê
s de junho dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Bel
é
m/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800144-95.2022.8.14.0068

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA-PA

APELANTE: GABRIEL SILVA BRAGA

REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BARBOSA BICHARA (OAB-PA nº 26.646)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
GABRIEL SILVA BRAGA,
por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Augusto Correa-PA
(id.) que os condenou as penas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, III, do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18128830)

Perícia de Levantamento do Crime com Cadáver. (id.18128833)

Antecedentes Criminais. (id.18128845)

Narrou à denúncia
(id. 18128848), que na madrugada do dia 25 de janeiro de 2022, por volta de 04:00 horas, os denunciados
RAIMUNDO PINHEIRO AMORIM
e
GABRIEL SILVA BRAGA
ceifaram a vida da vítima Raimundo Oliveira da Silva, conhecida como “Raimundinho”. Que a vítima e os denunciados estavam bebendo no mesmo local, quando em determinado momento a mesma resolveu ir embora e os criminosos a seguiram, sendo que chegando em certo ponto ceifaram sua vida, mediante golpes de facão. Não bastasse, os denunciados ainda agiram com crueldade e

brutalidade, pois não só mataram, mas também esquartejaram a vítima, retirando seus braços, cabeça e uma das pernas, espalhando os restos mortais por toda a vila do Araí, empreendo fuga após o fato. Também consta nos autos que o motivo do crime teria sido rixa entre a vítima e o denunciado Raimundo Pinheiro Amorim, bem como por vingança, eis que a vítima teria tido envolvimento na morte de um primo do mesmo. Por fim, ainda informam os autos que a vítima estava com elevada quantia em dinheiro, que foi levada pelos denunciados.

Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 121, §2º,

I, III e IV e art. 155, do CPB.

A denúncia foi recebida em
01 de junho de 2022
. (id.18128849)

Citação do réu. (id.18128855)

Resposta à Acusação. (id.18128865)

Citação por edital do réu RAIMUNDO PINHEIRO AMORIM. (id.18128866; 18128869)

Suspensão Condicional do Processo, nos termos do art. 366 do CPP ao réu RAIMUNDO PINHEIRO AMORIM e desmembramento do processo. (id.18128872)

Termo de Audiência. (id.18128894) Mídias de Audiência. (id.18128953, 18128948, 18128944, 18128940, 18128937, 18128934, 18128931, 18128920, 18128907, 18128896, , 18128992, 18128991, 18128987, 18128983, 18128979, 18128974, 18128971, 18128967, , 18128962, 18129176 à 18128959)

Termo de Audiência e alegações finais orais. (id.18128998; 18129007; 18129200)

Mídias de audiência. (id.18129126,18129122, 18129119, 18129115, 18129112, 18129100, 18129091, 18129074 e 18129068, 18129160, 18129159, 18129158, 18129157, 18129156, 18129155, 18129154, 18129150, 18129144, 18129140 e 18129133, 18129187 à 18129174, 18129186)

Em sentença prolatada em
24/04/2023
(id.18129200)
julgou pela desclassificação nos termos do art. 419 do CPP, contra
GABRIEL SILVA BRAGA
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, III, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.18129209), o recorrente
GABRIEL SILVA BRAGA
pugnou:
1)
pela absolvição, com base no in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

Em sede de contrarrazões
(id.18129213), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.18230036), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures. trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
GABRIEL SILVA BRAGA,
por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Augusto Correa-PA
(id.) que os condenou as penas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, III, do Código Penal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa do réu, em razões recursais, alega a ausência de provas capazes de demonstrar a autoria do crime de latrocínio. Requerendo, assim, a absolvição do apelante, em razão da condenação estar alicerçada em prova inconteste e inconclusiva, não havendo certeza da participação do apelante no delito, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
não

acolho
a alegação em comento, vez que restou evidente durante a instrução processual a
materialidade
e
autoria do crime de latrocínio
.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se houve a subtração do bem e lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio está presente.

Se não houve lesão corporal grave ou morte o mais lógico é que o apelante responda por lesão corporal ou por tentativa de homicídio - a depender do caso concreto e da comprovação do animus dele: se era
Animus laedendi (para ferir) ou Animus necandi (para matar).
Se o bem da vítima não foi subtraído e nem se caracterizou uma lesão corporal de natureza grave ou morte, não temos se quer a tentativa de latrocínio.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
B: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

Segundo relatos na Denúncia,
na madrugada do dia 25 de janeiro de 2022, por volta de 04:00 horas, os denunciados
RAIMUNDO PINHEIRO AMORIM
e
GABRIEL SILVA BRAGA
ceifaram a vida da vítima Raimundo Oliveira da Silva, conhecida como “Raimundinho”. A vítima e os denunciados estavam bebendo no mesmo local, quando em determinado momento a mesma resolveu ir embora e os criminosos a seguiram, sendo que chegando em certo ponto ceifaram sua vida, mediante golpes de facão, após sua morte, esquartejaram a vítima, retirando seus braços, cabeça e uma das pernas, espalhando os restos mortais por toda a vila do Araí, bem como efetuaram o roubo do valor que o ofendida tinha consigo, empreendo fuga após o fato.

Em todo caderno processual, há evidências de que ocorreu o roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, § 3º, II, do CPB), conforme relatos colhidos das testemunhas
MARCOS FERREIRA DA SILVA
,
MOIZES DE OLIVEIRA DA SILVA, VALDEMIR SANTOS PEREIRA, NAELSON SOUSA PEREIRA
e
NATALINO FURTADO AMORIM.

De acordo com as provas produzidas durante a instrução processual, restou evidenciado, que embora existisse uma rivalidade entre o acusado Raimundo Pinheiro Amorim “PRETO” e a vítima
Raimundo Oliveira da Silva “RAIMUNDINHO”, contudo a motivação principal do crime fora o fato do ofendido portar aproximadamente o valor monetário entre R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, valor este subtraído por ocasião do delito.

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial. (id.18128830) e Perícia de Levantamento do Crime com Cadáver. (id.18128833).

Quanto às autorias delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas compromissadas prestadas em juízo, em obediência ao contraditório e ampla defesa.

Destaco, trecho das declarações da testemunha compromissada
MARCOS FERREIRA DA SILVA
conforme trecho mídia audiovisual (id. 18128896, 18128907, 18128920, 18128931, 18128934, 18128937, 18128940, 18128944, 18128948, 18128953, 18128954, 18128959, 18128962, 18128967, 18128971, 18128974, 18128979, 18128983),
in verbis:

“QUE conhecia a vítima por passagem, mas não tinha intimidade; QUE o RAIMUNDO “PRETO”, conhecia de passagem e o GABRIEL não conhece; QUE estava com sua esposa nesse dia do crime na comunidade do Iraí; QUE era por volta das 3hs da manhã, que era diversão do final de semana; QUE estava no bar onde se encontravam a vítima e o acusados; QUE a vítima estava bebendo separado dos acusados; QUE os acusados estavam bebendo numa parte separado do bar; QUE o PRETO começou a cantar no bar e depois começou a utilizar droga, e o GABRIEL ficou quieto; QUE o PRETO tem fama ruim, que

já matou várias pessoas; QUE o GABRIEL ninguém falava dele; QUE o GABRIEL não estava junto com o PRETO; QUE a vítima estava quieta bebendo sozinha, perto do balcão; QUE ouviu dizer que havia uma rixa de que o RAIMUNDINHO deu uma faca pro pai do NATALINO para matar o “PRETO”, que o pai do NATALINO cortou o PRETO, e o PRETO matou o pai do NATALINO; QUE o PRETO dizia que o pai do NATALINO só estava morto porque o RAIMUNDINHO tinha dado a faca pra ele matar o PRETO; QUE o PRETO disse que um dia ia matar o RAIMUNDINHO e iria tirar a cabeça dele e deixar na porta da mãe dele;(...); QUE faz uns 12 nos atrás; QUE ouviu falar que RAIMUNDINHO e o PRETO chegaram a fazer as pazes, quando passou uma horas que o PRETO falou para o NENÊM, assim que a gente pega o trouxa; QUE isso ocorreu no bar ainda, antes da morte; QUE NENÊM é o dono do bar; QUE essa reconciliação foi nessa mesma noite; QUE quem saiu primeiro os acusados; QUE deixou sua esposa em casa e voltou para o bar, foi quando viu o crime; QUE voltou 10 minutos depois; QUE quando o RAIMUNDINHO saiu o PRETO sumiu, nessa hora que ele foi buscar o terçado na sua casa para cometer o crime; QUE a casa do PRETO ficava numa rua atrás do bar; QUE a população falaram que a esposa dele ainda quis impedir que ele fizesse isso; QUE ele disse que não, se ele estava devendo tinha que pagar; QUE quando chegou e passou na rua principal, que olhou pro lado achou que ele estava cortando o meio fio do asfalto; QUE ouviu alguém dizendo que o PRETO tinha matado RAIMUNDINHO; QUE o local era escuro, só dava para ver o PRETO; QUE onde PRETO estava cortando, era onde a vítima estava morta; QUE o PRETO não estava mais lá; QUE quando estavam arrumando o corpo da vítima o PRETO chegou e disse que aquele corpo era dele; QUE a família ficou com medo, ele estava transformado; QUE depois que ele disse para família sair de la, ele começou a esquartejar o corpo; QUE decepou a cabeça do corpo; QUE a cabeça ele deixou dentro do açougue, uma perna estava em cima da casa de uma senhora e a perna dentro de um bar; QUE viu só o preto; QUE não viu o GABRIEL perto;
QUE acha que o GABRIEL participou na hora do esquartejamento
; QUE não sabe a hora que o corpo foi esquartejado; QUE esse dinheiro que a vítima tinha no bolso era coisas erradas; QUE houve o comentário do roubo; QUE a população falou que seria entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00; QUE a família informou que não tinha mais dinheiro;
QUE o comentário foi que BIEL que tinha tirado o dinheiro;
QUE o PRETO mora numa fazenda; (...)QUE o GABRIEL ficou por lá, mas quando a polícia apareceu lá
prendeu ele; (...)QUE o GABRIEL apareceu na hora do esquartejamento; QUE não sabe se a vítima estava com dinheiro, ele era traficante, o povo dizia que ele estava com dinheiro, que inclusive tinha tido um acerto de constas do tráfico de drogas; QUE a população dizem que o GABRIEL levou o dinheiro; QUE a relação entre PRETO e GABRIEL era de usuário de drogas; QUE a vítima não tinha nenhum inimizade com o GABRIEL..”

A testemunha compromissada
MOIZES DE OLIVEIRA DA SILVA,
irmão da vítima

narrou,
conforme trecho mídia audiovisual
: (id.18129068, 18129074, 18129082, 18129091, 18129100, 18129112, 18129115, 18129119, 18129122, 18129126, 18129133, 18129140, 18129144)

“QUE conhecia o RAIMUNDO “PRETO mora na comunidade; QUE ele era uma pessoa agressiva, que não foi o primeiro homicídio na comunidade; QUE não teme ninguém; QUE conhecia o GABRIEL, ele não era agressivo, mas depois que se envolveu com o PRETO, foi se tornando agressivo e participou desse crime; QUE não tinha as mesmas características do PRETO; QUE desconhece que o GABRIEL tenha se envolvido em algum crime anteriormente; QUE o RAIMUNDO e o GABRIEL eram amigos; QUE o GABRIEL sempre estava por lá; QUE o GABRIEL com PRETO não sabe falar; QUE não estava no bar, pois o depoente é evangélico, estava em casa quando o fato ocorreu; QUE

o dono do bar VALDEMIR pediu para o MARCOS levar o RAIMUNDINHO na casa dele, porque achava que o PRETO iria matar seu irmão nessa noite; QUE o irmão do depoente teve um dia uma briga com essa PRETO, passado uns 12 anos; QUE ouviu os comentários que haviam feito as pazes o PRETO e seu irmão; QUE o PRETO tomou só uma cerveja no bar do VALDEMIR; QUE ouviu falar que o GABRIEL também estava lá; QUE quando seu irmão saiu do bar, o GABRIEL e o PRETO saíram atrás; QUE o dono do bar falou que deveria ter sido chamado um tal “MILICO”, que ele que estava com seu irmão e viu tudo; QUE ouviu pessoas comentarem que o PRETO chegou para cometer o crime junto com o GABRIEL, que seu irmão tinha dificuldades para andar porque era deficiente com uma das pernas, que o seu irmão foi tentar correr o GABRIEL deu a rasteira em seu irmão, ele caiu e o PRETO chegou e matou ele; QUE o seu irmão tinha saído com dinheiro, segundo sua mãe, mas quando chegou lá não tinha dinheiro, só documentos; QUE sua mãe lhe falou que ele tinha em torno de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00 no seu bolso; QUE a vítima morava com a mãe do depoente; QUE o dinheiro não estava mais lá; QUE surgiu o comentário que o GABRIEL sabia que seu irmão estava com esse dinheiro, e aí o GABRIEL incentivou o PRETO para cometer o crime; QUE no outro dia o GABRIEL estava bebendo e curtindo, acho que seria com esse dinheiro; QUE ouviu o comentário que o GABRIEL deu a rasteira, e seu irmão caiu e o PRETO cortou seu irmão; QUE quando chegou lá o seu irmão estava cortado muito a parte do rosto esquerdo, na cabeça, ele estava inteiro, cobriu o corpo de seu irmão, foi para casa para comunicar suas irmãs que moram fora do município, nesse intervalo, chegou um rapaz em sua residência dizendo que o PRETO voltou lá e falou que o corpo do seu irmão lhe pertencia, foi aí que ele esquartejou o corpo dele; QUE o comentário de que GABRIEL estava bebendo num outro bar próximo a casa da mãe dele; QUE suspeitava que seu irmão era traficante; QUE esse dinheiro era do tráfico; QUE essa relação acha que era do tráfico(...)”

A testemunha compromissada
VALDEMIR SANTOS PEREIRA - NENÊM
, declarou,
conforme trecho mídia audiovisual: (id.
18129144, 18129150, 18129154, 18129155, 18129156, 18129157, 18129158, 18129159, 1812960, 18129162, 18129163, 18129164, 18129165)

“QUE
é o dono do bar; QUE o PRETO era uma pessoa trabalhadora; QUE já ouviu falar que ele cometeu outros homicídios; QUE ele é corajoso; QUE conhece a pouco tempo o GABRIEL; QUE desde que PRETO matou a vítima não viu mais ele; QUE o RAIMUNDINHO nesse dia estava bebendo próximo ao balcão; QUE quando foi atender a um cliente, lá fora viu o PRETO fora do bar do outro lado, aí pensou acabou minha noite porque eles tinham uma rixa, uma rivalidade, um ameaçando o outro; QUE ficou pensando se se pegarem vai dar confusão; QUE depois eles ficaram muito próximo um do outro, mas o depoente achou estranho; QUE percebi o GABRIEL e PRETO próximos, mas não pode afirmar se estavam bebendo juntos, eles estavam do lado de fora; QUE tinha um litro de vodca do lado onde eles estavam, só não posso afirmar se estavam bebendo juntos; QUE estavam os dois do outra lado do bar, estavam juntos; QUE quando a vítima saiu do bar, foi até o meio da rua e falou alguma coisa para o PRETO, só que não ouviu o que ele falou; QUE o PRETO lhe falou que “assim que se pega besta”; QUE essa rixa entre eles é mais de 15 anos atrás; QUE em frente onde o depoente mora tem uma sede, e a mais de 15 anos atrás teve uma festa lá e houve um desentendimento entre o PRETO e o colega do RAIMUNDINHO, só que o RAIMUNDINHO estava na hora lá da briga, o RAIMUNDINHO tirou a faca da cintura e deu para seu colega que deu três facadas no PRETO; QUE o PRETO disse que não ia ficar assim, ia a forra, foi por isso que aconteceu isso; QUE chamava o PRETO de PRIMO; QUE nunca viu o GABRIEL envolvido com entorpecente; QUE RAIMUNDINHO era envolvido com o tráfico; QUE o PRETO não tinha certeza; QUE falou para o PRETO, do outro lado, comecei a fechar o bar, por ver um movimento estranho, o RAIMUNDINHO ainda estava bebendo no balcão, falei para um amigo dele levar ele dali, que o PRETO taí, e eles tem uma rixa muito grande, e o PRETO podia fazer alguma coisa pra ele; QUE o RAIMUNDINHO respondeu para o depoente “não eu não vou, sou muito homem e não tenho medo de ninguém, aí mostrou uma faca, aí o depoente falou que vai dar algum problema e vocês vão me prejudicar, eu preciso do bar para trabalhar, que a onda de vocês devem ser resolvida la fora, não aqui dentro do meu ambiente ; QUE o depoente falou leva o RAIMUNDINHO que vou conversar com o PRETO, tirar um disfarce para o RAIMUNDINHO ir embora, foi quando ao RAIMUNDINHO saiu e foi embora; QUE conversou com o PRETO para ele não ir atrás do rapaz, mas ele disse que iria porque tinha uma rixa, que até convidou o PRETO para tomar uma cerveja, ele respondeu que não dava, aí o GABIEL disse bora logo, que o depoente continuou conversando com o PRETO para que o RAIMUNDINHO se distanciasse, foi quando o GABRIEL disse bora se não vai dar tempo de nós fazermos aquela parada; QUE o depoente perguntou para os dois qual era a parada que iriam fazer; QUE o GABRIEL respondeu que a parada que iria fazer era que iria serrar umas madeiras para um vereador; QUE o depoente quando observou o RAIMUNDINHO já ia a uns 200mts de onde se encontravam e depois sumiu e continuou conversando disfarçando para o rapaz se distanciar mais; QUE como o depoente não viu mais RAIMUNDINHO saiu da frente dos dois, aí eles saíram; QUE meia hora depois que eles haviam saído, um rapaz veio lhe informar que havia tido um homicídio na praça; QUE pegou a moto e foi até lá; QUE não ouviu informação que o GABRIEL cortou o corpo; QUE o RAIMUNDINHO pediu 6 cervejas, mas quando viu o PRETO do outro lado, ele falou para o depoente “NENEM vou lá em casa pegar dinheiro, quando eu voltar te pago, no que respondeu tudo bem, só que ele não foi pegar dinheiro e sim se armar; QUE pagou a conta dele, e tinha uma quantia vultoso, mas não sabe o valor; QUE não viu o PRETO mais na comunidade; QUE

vítima estava muito bêbado, tinha começado a beber desde de manhã; QUE a vítima tinha uma deficiência na perna, que não podia correr; QUE a vítima quando foi embora, ela estava com “MILICO”; QUE o esquartejamento ocorreu depois, depois da queda da energia.”

A testemunha
NAELSON SOUSA PEREIRA
declarou, conforme mídia audiovisual
(id. 18129165, 18129167, 18129168)

“QUE estava no bar do VALDEMIR na data do fato; QUE soube do crime; QUE não viu o PRETO, enquanto estava lá, veio aparecer depois; QUE é verdade que ele estava cantando; QUE não soube se houve reconciliação com a vítima; QUE PRETO trabalhava no seu estabelecimento, que não tinha conhecimento por ande ele andava, conhecia so de passagem; QUE o GABRIEL conhecia de passagem; QUE não presenciou o crime; QUE sabe sobre o GABRIEL, que ele incitou ao crime, estava no meio; QUE soube que ele participou do crime pela fala do povo; QUE as informações que soube da participação do GABRIEL pelo povo.”

A testemunha compromissada
NATALINO FURTADO AMORIM
narrou, conforme mídia audiovisual
(id. 18129169, 18129170, 18129171 e 18129173)

“QUE o PRETO matou seu pai; QUE o PRETO era trabalhador, trabalhava em serraria; QUE estava no bar antes do crime; QUE viu o GABRIEL junto com o PRETO, que estavam bebendo juntos; QUE não viu o PRETO bebendo com a vítima; QUE o RAIMUNDINHO foi até PRETO E GABRIEL e começou a conversar com eles; QUE sabia que o PRETO e o RAIMUNDINHO tinham uma rixa; QUE deram a mão de amigo; QUE o PRETO e RAIMUNDINHO se deram as mãos; QUE não sabe se o PRETO e BIEL saíram juntos do bar; QUE é verdade que o PRETO disse para o depoente que não iria fazer nada com ele porque era camarada; QUE não presenciou o crime; QUE ficou sabendo do crime 5minutos depois do crime; QUE o corpo já estava decepado; QUE foi o PRETO QUE decepou o corpo; QUE o PRETO estava armado, que estava com facão; QUE RAIMUNDO estava muito embriagado, que estava sozinha, que logo saiu junto o MILICO; que soube da morte pelo MARCOS”

Em seu interrogatório o réu
GABRIEL SILVA BRAGA
afirmou, conforme mídia de audiovisual. (id.
18129177, 18129178, 18129179, 18129180, 18129181, 19129182, 18129183, 18129184, 18129185, 18129186 e 18129187, 18129189, 18129190)

“QUE nega a autoria do crime; QUE viu o PRETO matando o RAIMUNDINHO, porque mora do lado da praça; QUE estava entrando em sua casa, que PRETO ficou conversando com o dono do bar, aí o depoente veio embora; QUE quando estava entrando em casa viu a discussão dos dois, por uma rixa antiga; QUE estava no bar, logo cedo, com seus colegas DAVID, LUAN e o ROBSON; QUE fiquei no bar até 11horas da noite; QUE saiu do bar sozinho; QUE sua casa do bar a uma distância de 20 metros; QUE saiu primeiro, o PRETO saiu depois; QUE NENÉM está mentindo; QUE não aconteceu os fatos relatados por NENEM, que ele deve ter alguma coisa contra a minha pessoa; QUE declara que estava bom e que o dono do bar também estava bebendo; QUE a sua esposa viu ele entrando em casa; QUE a sua esposa disse que tinha gente discutindo aqui no canto da praça, é gente que está bebendo, aí abriu a porta, sua esposa disse para ele não sair; QUE saiu e viu o RAIMUNDINHO em cima do PRETO, com uma faca na mão, aí falei para de brigar, vocês vão se matar aí; QUE o RAIMUNDINHO veio para cima do depoente e lhe falou que não era com o depoente e era pra ele sair, aí se afastou, e eles continuaram discutindo; QUE só viu o PRETO matando ele; QUE não viu esquartejamento; QUE só viu de manhã quando sua mãe lhe falou; QUE estava com PRETO no bar cedo; QUE era conhecido do RAIMUNDINHO, fazia trabalho pra ele; QUE ele mexia com drogas; QUE nesse dia que ele foi morto, não pode afirmar que ele estava com o dinheiro; QUE viu ele matando; QUE no outro dia, ficou com medo porque a família dele estava atrás dele; QUE a vítima estava sozinho; QUE não viu MILICO com a vítima; QUE o corpo apareceu retalhado já de manhã; QUE conversou com a vítima no açougue; QUE não usou droga no dia; QUE fumou sozinho; QUE o RAIMUNDINHO ficou encarando o PRETO, aí o dono do bar falou PRETO sei que você tem uma rixa velha com o RAIMUNDINHO, eu quero vocês não briguem aqui no bar, não quero que façam escândalo, quero só beber minha cachaça respondeu PRETO; QUE RAIMUNDINHO saiu de motocicleta e voltou com duas facas na cintura; QUE não viu o PRETO com terçado; QUE a sua mãe e sua companheira foram lá no bar cedo, para o depoente vim embora; QUE elas foram lá para evitar confusão, mas não quis ir; QUE o dono do bar pediu para PRETO deixar o terçado; QUE PRETO viu que RAIMUNDINHO estava cheio de dinheiro; QUE não viu o dinheiro; QUE PRETO começou a ficar cantando; QUE a vítima saiu sozinha; QUE o MILICO chegou logo após; QUE o PRETO puxou o terçado e o RAIMUNDINHO se assustou; QUE a vítima estava ciente do que estava fazendo; QUE a vítima tinha um problema na perna, levou um tiro; QUE

Quando a vítima tentou correr o PRETO disse não corre se não atiro; QUE RAIMUNDO ficou nervoso e caiu no chão; QUE o PRETO já estava em cima dele, não teve como fugir; QUE o PRETO queria que o depoente e o MILICO pegasse o dinheiro da vítima, para dar pra ele; QUE PRETO lhe falou para o depoente não contar para polícia; QUE viu o PRETO jugando uma corrente de bicicleta no fio elétrico do poste, que aí a comunidade ficou na escuridão; QUE o PRETO corria na frente da população dizendo que o corpo era dele; QUE com 20 a 30minutos voltou a energia; QUE foi dormir na casa de sua tia, porque o PRETO podia lhe matar; (...) QUE fugiu por cerca de 15 dias, por causa da família da vítima, por isso que foi pra casa de sua irmã; QUE foi baleado, a população diz que foi o PRETO; QUE quando foi tirar a bala que foi preso; QUE não estava fugindo da polícia.”

Nota-se que de acordo com as narrativas das testemunhas não restam dúvidas da participação da ré na tentativa de roubo contra as mesmas, uma vez que descreveram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa e qual a participação de cada um, no qual narraram que TAIANA foi quem abordou WANESSA, pedindo o seu celular, já LENILSON foi quem disparou contra a ofendida, atingindo-a no abdômen, incorrendo a apelante na conduta descrita do crime de latrocínio, na forma tentada.

Segundo as declarações das testemunhas, foram unânimes que o réu/apelante
GABRIEL SILVA BRAGA
se encontrava juntamente na companhia do
RAIMUNDO PINHEIRO AMORIM,
no dia dos fatos delituosos, no mesmo bar no qual a vítima RAIMUNDINHO se achava, sendo que quando a vítima foi embora, o apelante juntamente com seu comparsa saiu logo atrás.

Diante dos fatos narrados pela testemunha, e as provas constantes nos autos, não há dúvida que houve o crime de roubo na forma qualificada, incorrendo no evento morte, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio, para a configuração do tipo penal.

Há de se destacar o depoimento da testemunha
VALDEMIR SANTOS PEREIRA,
no qual afirmara em juízo,
que conversou com o “PRETO” para ele não ir atrás do rapaz, referindo-se a vítima RAIMUNDINHO, mas ele disse que iria porque tinha uma rixa, que até convidou o “PRETO” para tomar uma cerveja, mas ele respondeu que não dava, nesse momento foi que GABRIEL disse “bora logo”, que o depoente continuou conversando com o “PRETO” para que o RAIMUNDINHO se distanciasse, foi quando o GABRIEL disse
bora se não vai dar tempo de nós fazermos aquela parada,
e ao ser questionado do que se tratava
,
no que fora respondido por GABRIEL que a parada que iria fazer era serrar umas madeiras para um vereador
.

Há de se estabelecer que os depoimentos prestados pelas testemunhas, embora não tenham presenciado o fato, foram uníssonos da participação do réu GABRIEL no fato delituoso, no qual o apelante teria dado uma rasteira na vítima o que ocasionou sua queda, favorecendo para que o seu comparsa causasse sua morte.

Os argumentos trazidos pelo apelante tentando negar que estava na companhia de ‘PRETO” na data do fato criminoso, foram desconstituídos pelas declarações das testemunhas ouvidas, nos quais foram unânimes em afirmar que ambos estavam juntos.

O réu afirmou ainda que na data do fato, estava na companhia de seus colegas DAVID, LUAN e o ROBSON e que foram embora do bar por volta das 23hs, chegando a sua residência, no que fora recebido por sua companheira, entretanto, não arrolou as referidas pessoas como testemunhas de defesa, para que ratificassem em juízo suas alegações.

Observa-se que no seu depoimento o réu contradisse de suas alegações realizadas em sede policial, o que fora devidamente contraditado pela magistrada.

A própria narrativa do Apelante por ocasião do seu interrogatório, afirmou ter presenciado o “PRETO” matando a vítima, inclusive sendo convidado por ele para tirar o dinheiro que estava no bolso da vítima, uma vez que era do conhecimento dos acusados que a vítima trazia valores monetários consigo.

O irmão do ofendido, confirmou que seu irmão quando saira de sua residência estava portando uma quantia em dinheiro, conforme teria lhe informado sua genitora, entretanto, ao fazer o reconhecimento do corpo de seu irmão, após o fato, não fora encontrada nenhuma quantia.

Em face disso, não subsiste dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva para a configuração do crime de latrocínio, narrado na sentença.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos são suficientes para condenação do apelante pelo crime de latrocínio, tendo agido com acerto a autoridade
a quo
quando entendeu por sua condenação por esse delito
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS –
CRIMES
DE
LATROCÍNIO
E ROUBO – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS PELO DELITO DE
LATROCÍNIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORIAS DELITIVAS – ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO RÉU QUE NESTES AUTOS RESPONDEU PELO
CRIME
DE ROUBO – AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A ESTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE LATROCÍNIO
– COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO VERIFICADA – PRESERVAÇÃO DA MODULADORA NEGATIVADA (CULPABILIDADE) – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INCIDENTE SOBRE CÁLCULO ENTRE MÁXIMO E MÍNIMO DA PREVISÃO LEGAL DE APENAMENTO - RESPEITADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – REFORMA DO CÁLCULO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DA CORRÉ – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO - PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS E PARTE DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM PARTE COM O PARECER. 1. São robustas as provas dos autos acerca da coautoria dos Apelantes no
crime de latrocínio
que vitimou Maria e Clésio, este último teve a vida ceifada em face da violência empregada na conduta delituosa. Mantém-se as condenações pelo
crime de latrocínio
. 2. O Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal, todavia, a fim de atenuar os rigores da referida teoria, o Código Penal procurou distinguir a punibilidade de autoria da de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância ( AgRg no REsp 1417364/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). No caso dos autos, a conduta do réu o classifica como partícipe. Nesta eira, reconhecida a ausência do domínio do fato pelo Apelante Heverton, constatado que realizou atividade secundária, há que se reconhecer, consequentemente, em benefício do réu a figura da participação de menor importância, previsto no artigo 29 , § 1º , do CP . Assim, a pena do réu deve ser diferenciada em razão da culpabilidade, diante da menor relevância de sua conduta para a produção do resultado. 3. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, constata-se que ao contrário do que pretende a Defesa do réu Everton, a conduta deste foi de fundamental relevância para prática do
crime
. Não é crível a versão do réu de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus de serem levados à fazenda para praticarem o
crime
, sob a argumentação de que lhes teriam dito que seriam transportados para trabalhar. Comprovada a coautoria delitiva no
crime de latrocínio
, via de consequência, rechaçada está a pretensão do reconhecimento da prática do delito de favorecimento real como alega subsidiariamente a defesa, já que em conluio com os executores imediatos do delito, os transportou ao local do
crime
e aguardou o chamado para lhes permitir a fuga, além de, após, juntamente com o grupo arquitetarem a destruição da prova do
crime
, fato que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois o grupo dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do Apelante foi fundamental, pois sem sua ação, os executores sequer chegariam até o local dos fatos. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado. 4. Não restou configurada a cooperação dolosamente distinta em relação a nenhum dos apelantes. Pelas narrativas dos próprios réus, não esboçaram nenhuma revolta ou indignação pela conduta do corréu executor do tiro fatal na vítima, tampouco misericórdia em tentar qualquer socorro ao ofendido, apenas continuaram a tarefa previamente ajustada de subtraírem o dinheiro e o carro da vítima e assegurar o êxito do
crime
, com a obtenção de proveito econômico, fato de não tiveram sucesso por causas que fugiram ao controle dos réus. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes e confissão dos próprios réus, tem-se que de cooperação dolosamente distinta não se trata, conforme prevê o artigo 29 , § 2º , primeira parte, do Código Penal . "(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) – sem grifo no original. 5. Acerca do
crime
de roubo, acolhe-se a pretensão de absolvição, pois configurada autoria mediata. Impositiva a absolvição do réu Heverthon da imputação do
crime
de roubo em face da vítima Jerônimo, com fundamento no artigo 386 , IV , do Código de Processo Penal . 6. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois realmente é acentuada a gravidade da conduta do agente que ao perpetrar
crime
de roubo que evoluiu para o resultado morte, o faz em grupo criminoso composto por vários agentes, que coordenadamente dividiram funções, utilizando-se de arma de fogo, em face de um casal de idosos que trabalhavam como funcionários braçais de uma fazenda, logo, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento das vítimas, considerando a movimentação de pessoas em área rural se comparado à cidade. 7. Não merece alteração no quantum da fração de exasperação da pena-base, pois correta a medida aplicada pelo magistrado singular, pois mais benéfica que o patamar de 1/8 convencionado pela jurisprudência, calculado em face dos limites máximo e mínimo fixado para o apenamento. 8. Acolhe-se a pretensão defensiva de aumento do patamar de compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e a agravante da senilidade, reduzindo a pena em 1/6 na segunda fase. Presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e uma agravante (vítima maior de sessenta anos), deve haver a compensação entre uma atenuante e uma agravante, e, a atenuação da pena na fase intermediária em 1/6 em razão da existência da segunda atenuante. De ofício, o cálculo é estendido ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois idêntica a situação. 9. De ofício, também há que ser reconhecida a menoridade relativa em face da corré Lídia Paula, pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos. 10. Acolhe-se o requerimento para o fim de reajustar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, atendendo-se a atual tabela de honorários da OAB que fixa valores em pecúnia e extingue a unidade URH, observada a divisão dos valores em partes iguais, conforme expressamente mencionado na sentença. Em parte com o parecer, nega-se provimento aos recursos interpostos por Lídia Paula Farias Pereira e Weslen Ferreira dos Santos; dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Everton Santos Grein, tão somente para acolher a reformulação do valor dos honorários advocatícios; parcial provimento ao recurso de Heverthon Leonardo Marafigo Whele, para o fim de reconhecer quanto a este a participação de menor importância, redimensionando a pena na terceira fase quanto ao
crime de latrocínio
, bem como absolvê-lo do delito de roubo e dá-se parcial provimento ao recurso de Edinaldo Santos de Medeiros para o fim de aumentar o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes. De ofício, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em face da ré Lídia Paula, assim como estender o benefício de aumento o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois em idêntica a situação do apenado Edinaldo.

(
TJ-MS - Apelação 0000166-97.2012.8.12.0035
,
publicação: 27/03/2019)

Entendo que a sentença
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida a condenação do réu
GABRIEL SILVA BRAGA
no crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do Código Penal), contra a vítima Raimundo Oliveira da Silva, em razão da suficiência de provas.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do Réu e seu comparsa, assim como a violência com que agiu com o fim de obter o valor monetário do ofendido.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que a ré não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes e corrupção de menores.

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitada.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
, e
nego provimento,
mantido os termos da sentença aos Apelantes
.

É como voto.

Belém/PA, 10

de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024